Tribunal: TJDFT
Processo: 0735635-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela exequente, MÔNIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de salário. Em suas razões, a agravante sustenta que o débito decorre de rescisão contratual pela qual os executados foram condenados solidariamente. Argumenta que diante das tentativas infrutíferas de penhora de bens, requereu a penhora de salário dos executados, o que foi indeferido em decisão contra a qual interpôs agravo de instrumento (Recurso n. 0714020-12.2025.8.07.0000). Narra que o acórdão que julgou o recurso considerou que não era viável a penhora e que não havia renúncia expressa à solidariedade. Explica que, então, renunciou expressamente à solidariedade e formulou novo pedido de penhora salarial, o qual foi novamente indeferido. Defende que o entendimento na decisão agravada é contrário à jurisprudência do eg. STJ, e que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não é absoluta, sendo necessária sua compatibilização com os interesses do exequente e com o princípio da efetividade da execução. Sustenta, ademais, que a preservação da subsistência e da dignidade dos executados foi demonstrada, e que a penhora salarial não se mostra ineficaz, levando-se em conta a individualização da dívida para cada executado (R$ 166.018,95). Requer liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a suspensão do processo em razão da ausência de localização de bens penhoráveis. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No caso dos autos, a agravante apresenta robusta argumentação sobre a relativização da impenhorabilidade salarial, tese que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Contudo, a questão exige cautela em sede de cognição sumária. A própria jurisprudência que mitiga a regra da impenhorabilidade o faz com a ressalva de que deve ser preservado o mínimo existencial para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora por entender que, mesmo com a renúncia expressa à solidariedade manifestada pela exequente, a constrição é ineficaz em razão dos encargos moratórios incidentes mensalmente sobre o débito. Nesta fase processual, sem a manifestação da parte contrária a respeito da constrição e sem elementos concretos e atualizados sobre suas despesas essenciais, a análise sobre o eventual comprometimento do mínimo existencial ou sobre a eficácia da medida mostra-se prematura. A concessão da medida liminar, sem o devido contraditório, poderia gerar risco de dano grave à subsistência da parte agravada. O tema demanda uma análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas, conforme o entendimento deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, eis que não há nos autos documentos atualizados que demonstrem, de forma concreta, a efetiva capacidade econômica dos agravados de suportar a medida constritiva sem prejuízo ao mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1996013, 0703382-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.)” Desse modo, a ausência de elementos probatórios inequívocos, que poderão ser melhor analisados com a formação do contraditório, afasta, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. A prudência recomenda que se aguarde a manifestação da parte agravada para uma análise mais segura do caso. Ademais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento excepcional da medida antes da apreciação da matéria pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator